Tribunal: TJMT
Processo: 1031942-79.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031942-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - CPF: 010.444.031-79 (ADVOGADO), DURCY MARIA GERALDA DOURADO - CPF: 317.974.661-00 (AGRAVANTE), BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. BLOQUEIO DA INTEGRALIDADE DO VALOR RECEBIDO NO MÊS. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC. VALOR INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que rejeitou exceção de
pré
-executividade e manteve penhora online, realizada via SISBAJUD, sobre ativos financeiros da executada, no montante de R$ 6.572,34, oriundos de proventos de aposentadoria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é legítima a penhora da integralidade de valores comprovadamente oriundos de proventos de aposentadoria; e (
ii
) se a quantia bloqueada, inferior a 40
salários mínimos
e mantida em conta corrente, encontra-se protegida pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os documentos acostados aos autos demonstram que o bloqueio judicial atingiu praticamente a totalidade dos proventos líquidos percebidos pela agravante no mês de julho de 2024, verba de inequívoca natureza alimentar, protegida pela regra da impenhorabilidade.

4. A relativização da impenhorabilidade dos rendimentos somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando comprovado que a constrição parcial não compromete a subsistência do devedor, o que não se verifica quando há bloqueio integral da verba mensal.

5. Aplica-se, ainda, a interpretação extensiva do art. 833, X, do CPC, segundo a qual é impenhorável a quantia de até 40
salários mínimos
, independentemente de estar depositada em caderneta de poupança, conta corrente ou outra modalidade financeira, ausente indício de má-fé ou fraude.

6. A expropriação da totalidade dos proventos de aposentadoria, ainda que a renda mensal não seja irrisória, vulnera o princípio da dignidade da pessoa humana e compromete o mínimo existencial da devedora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. É impenhorável a integralidade dos valores oriundos de proventos de aposentadoria quando a constrição recai sobre verba alimentar destinada ao sustento mensal do devedor.

2. A proteção prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores inferiores a 40
salários mínimos
mantidos em conta corrente, salvo comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.677.144/RS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DURCY MARIA GERALDA DOURADO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0011954-06.2001.8.11.0041, movido por
BANCO DO BRASIL S/A
.
, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade e manteve a penhora online realizada via SISBAJUD sobre os ativos financeiros da executada.

Em suas razões recursais (ID 315061892), a Agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade absoluta dos valores constritos (R$ 6.572,34), alegando que se
tratam
de proventos de aposentadoria recebidos em 31.07.2024, verba
esta
protegida pelo art. 833, IV, do CPC.

Argumenta que comprovou a origem dos valores mediante a juntada de extrato bancário onde consta a rubrica "PROVENTOS" e do holerite referente ao mês 07/2024. Aduz, ainda, que o montante bloqueado é inferior a 40 (quarenta)
salários mínimos
, o que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, estende a proteção da impenhorabilidade da poupança para a conta corrente. Requer a reforma da decisão para determinar o desbloqueio imediato dos valores.

O pedido de efeito suspensivo/tutela recursal foi indeferido liminarmente por esta Relatoria (ID 316086399), por não vislumbrar, naquele momento processual, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida inaudita altera parte.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contraminuta (ID 320931867), pugnando pelo desprovimento do recurso. Defende a manutenção da decisão agravada, alegando que a Agravante aufere renda líquida de valor elevado (R$ 6.617,34), superior ao mínimo existencial, o que permitiria a relativização da
impenhorabilidade. Sustenta que o bloqueio foi pontual e seguiu a ordem de preferência legal (dinheiro), não havendo prova cabal de que a constrição comprometa a subsistência da devedora.

A parte Agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal, conforme anotado na decisão liminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DURCY MARIA GERALDA DOURADO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0011954-06.2001.8.11.0041, movido por
BANCO DO BRASIL S/A
.
, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade e manteve a penhora online realizada via SISBAJUD sobre os ativos financeiros da executada.

Pois bem.
Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimação e interesse) quanto os extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo), conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside na verificação da (
im
)penhorabilidade do montante de R$ 6.572,34 (seis mil, quinhentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos), bloqueado na conta bancária da Agravante via sistema SISBAJUD.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 833, inciso IV, estabelece a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família (...)

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o extrato bancário (mencionado na inicial e confrontado com o holerite), verifica-se que a Agravante é servidora pública aposentada e recebeu seus proventos líquidos no valor de R$ 6.617,34
(seis mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos)
no final do mês de julho de 2024. O bloqueio judicial, ocorrido em data próxima ao crédito
(31/07/2024), atingiu a quantia de R$ 6.572,34
(seis mil, quinhentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos)
, ou seja, praticamente a integralidade da verba alimentar percebida naquele mês.

Embora o Agravado sustente a tese da relativização da impenhorabilidade, baseada na preservação do mínimo existencial e na dignidade do credor, é imperioso destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Sodalício tem admitido tal flexibilização apenas em situações excepcionais, nas quais reste demonstrado que a constrição de percentual dos rendimentos não afeta a subsistência do devedor e de sua família.

No caso em tela, a penhora recaiu sobre a totalidade do saldo disponível em conta corrente, que é comprovadamente fruto da aposentadoria da Agravante. Não se trata aqui de uma penhora de 10% ou 30% dos vencimentos, mas sim do bloqueio integral dos recursos destinados ao sustento mensal da recorrente.

Ademais, aplica-se ao caso a interpretação extensiva do art. 833, inciso X, do CPC.

O STJ pacificou o entendimento de que a impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta)
salários mínimos
alcança não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta corrente, aplicações financeiras ou em espécie, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.

Nesse sentido:

"É impenhorável a quantia de até quarenta
salários mínimos
poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em
conta-corrente
; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do art. 833 do CPC/15)." (STJ - REsp: 1677144 RS 2017/0130986-7).

O valor constrito
de
aproximadamente R$ 6.500,00
(seis mil e quinhentos reais)
é manifestamente inferior ao limite de 40
salários mínimos
. Sendo a única reserva financeira encontrada e possuindo natureza de verba alimentar (aposentadoria), a proteção legal é medida que se impõe.

A tese do Agravado de que a renda da executada é "elevada" não autoriza, por si só, a expropriação da integralidade da verba do mês, sob pena de violação direta ao princípio da dignidade da pessoa humana, deixando a devedora desamparada de recursos para alimentação, saúde e moradia.

Portanto, demonstrada a origem salarial/aposentadoria dos valores e sendo o montante inferior a 40
salários mínimos
, a reforma da decisão de primeiro grau é necessária para reconhecer a impenhorabilidade e determinar a liberação dos valores.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e determinar o imediato levantamento da penhora realizada sobre os valores constantes na conta bancária da Agravante
na importância de
R$ 6.572,34
(seis mil, quinhentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos)
, em razão de sua natureza alimentar e impenhorabilidade legal (art. 833, IV e X, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026